Tribunal: TJDFT
Processo: 0725192-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA DO FATO GERADOR. DATA DO CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. Nos termos do artigo 49, da Lei no 11.101/2005, estão subordinados aos efeitos da recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido respectivo. O marco para a inclusão de crédito no plano de recuperação judicial não é a data da prolação da decisão judicial que o reconhece, mas a da ocorrência do seu fato gerador. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.